Tribunal: TJSP
Processo: 1059894-83.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais - teoria da asserção - legitimidade passiva configurada - autor que financiou veículo com a ré BV, solicitando boleto para quitação do saldo devedor - pagamento realizado que aponta a ré MERCAPAGO como beneficiária - posterior conhecimento da fraude - golpe do boleto falso - boleto processado pela

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais - teoria da asserção - legitimidade passiva configurada - autor que financiou veículo com a ré BV, solicitando boleto para quitação do saldo devedor - pagamento realizado que aponta a ré MERCAPAGO como beneficiária - posterior conhecimento da fraude - golpe do boleto falso - boleto processado pela plataforma eletrônica de serviços disponibilizada pela apelante - dever de zelar pela segurança das operações realizadas mediante os meios de pagamento por ela disponibilizados - ausência de prova das cautelas adotadas quando do cadastro dos usuários, ou mesmo da idoneidade dos seus perfis, aptas a afastar a suspeita da utilização indevida da plataforma - boletos que não indicam o nome do usuário destinatário da quantia paga - indicação tão somente do nome da apelante - impossibilidade de o pagador aferir a irregularidade do boleto emitido - excludentes de responsabilidade não configuradas - falha na prestação do serviço da apelante que contribuiu para o evento danoso - fortuito interno - risco da atividade - dever de reparar os danos suportados pelo autor - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.